Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708310-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ARTIGO 41 DO CPP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. 1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado se traduz em mera recomendação legal. Assim, o descumprimento da formalidade descrita no referido artigo, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas coligidas em Juízo, consoante se verifica nestes autos. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Preliminar rejeitada. 3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios. 4. Comprovado nos autos que os acusados empregaram violência e ameaça contra as vítimas, bem como a subtração da res furtiva, resta configurado o crime de roubo, sendo inviável o pedido absolutório ou desclassificatório. 5. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta, ante a intensidade do modo de agir dos acusados. 6. Procede-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando o réu, por sua espontânea vontade, logo após o crime, antes do julgamento, reparou o dano à vítima. 7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, e 226, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade do reconhecimento pessoal dos acusados, por não terem sido observados os requisitos legais exigidos para tanto, tendo em vista que os policiais responsáveis pela abordagem deles e pela condução do inquérito policial disseram que após abordarem os “suspeitos”, conduziram as vítimas até o local da abordagem onde foi efetivado o reconhecimento maculado de ilegalidade; b) artigos 158-A, 158-B, 158-D, 158-E e 564, inciso IV, todos do CPP, sustentando que os bens supostamente pertencentes às vítimas não foram encontradas em poder do recorrente, mas apenas no carro que ele dirigia, não sendo possível identificar a quem pertenciam, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade da quebra da cadeia de custódia; c) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que o aumento na pena-base pelo reconhecimento do concurso de pessoas incorreu em bis in idem, uma vez que o fato de os acusados terem supostamente se apresentado como policiais para realizar a subtração foi justamente o fato eleito na condenação como sendo a grave ameaça necessária à configuração do tipo penal; d) artigo 65, inciso III, alínea “b”, do CP, asseverando que o reconhecimento da atenuante da reparação do dano pelo arrependimento posterior atribuída ao acusado Marcos André tem natureza objetiva, devendo ser estendida ao recorrente corréu. Requer que seja realizada nova quantificação do total de meses acrescentado à pena pela análise negativa da culpabilidade, pois ela deverá incidir 1/8 (um oitavo) a partir da pena mínima, e não no intervalo entre mínima e máxima. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, repetindo as razões da alínea “a” do especial. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Pede que todas as intimações sejam realizadas em nome da advogada ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAÚJO, OAB/DF 44.591 (ID 45457233). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157, § 1o, e 226, ambos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 772.079/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 158-A, 158-B, 158-D, 158-E e 564, inciso IV, todos do CPP, porque a tese de nulidade da quebra da cadeia de custódia não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “b”, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o pedido de nova quantificação do total de meses acrescentado à pena pela análise negativa da culpabilidade, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento em relação ao aludido vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV, LVI e LVII, da CF, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: STJ - AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, e STF - Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome da advogada ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAÚJO, OAB/DF 44.591 (ID 45457233). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025